Tribunal: TJDFT
Processo: 0008026-15.2019.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA IMPROCEDENTE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Não é caso de absolvição ou de desclassificação para a receptação culposa, quando as circunstâncias do caso demonstram que o adolescente agiu com dolo, porquanto ciente da procedência ilícita do veículo que conduzia quando foi abordado por policiais militares.
3. Prevalece na jurisprudência desta Casa de Justiça a orientação de que, em sede de ato infracional harmônico ao crime de receptação, cabe ao infrator, flagrado na posse do bem roubado, o ônus de demonstrar o seu desconhecimento da origem ilícita da coisa, mormente quando as circunstâncias fáticas apontam em sentido contrário.
4. As medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.
5. Mostra-se correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que, além de ostentar outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude, praticou ato infracional análogo ao crime de receptação e encontra-se em estado de vulnerabilidade social.
6. Recurso conhecido e desprovido.